Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752571-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES (CAMEDU) - UNICEUB D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 22702149 - Pág. 1-12) opostos pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB tendo por objeto decisão (ID 22277526 - Pág. 1-5) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal. É o necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Faço uma reconstituição dos atos processuais visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Originalmente, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB - tendo por objeto a r. decisão (ID 74129897 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública no 0724654-40.2020.8.07.0001. A ação proposta tem por objetivo rever as cláusulas econômico-financeiras do contrato de prestação de serviços educacionais do curso de medicina do CEUB, restabelecendo o equilíbrio contratual que, na ótica do autor, teria sido abalado com as medidas adotadas após a decretação da pandemia da COVID-19. O ilustre Juízo a quo, atendendo ao pedido do CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES – CAMedU – determinou que o CEUB junte aos autos planilha de custos do curso de medicina por ela ofertado relativamente aos últimos 12 (doze) meses, comprovando seus custos com apontamentos auditáveis (ID 74129897 - Pág. 1-2 ou pp. 1269-1270 do pdf). O CEUB interpõe o presente recurso no qual foi indeferido pedido de tutela de urgência recursal. Inconformado com o indeferimento da liminar recursal, o CEUB opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria frisando que a apresentação da planilha de custos somente se justifica em casos excepcionais e, assim mesmo para demonstrar majoração de preços diferenciados, ou superiores à variação da inflação no período legal (anual), hipóteses, contudo, não ocorridas nos autos, porquanto o embargante não majorou nenhum preço das mensalidades dos alunos do curso de Medicina, muito menos acima da inflação. Nesse contexto, não estaria obrigada a apresentar a planilha, sob pena de violação frontal ao §3o do art. 1o da Lei no 9.870/1999. Participa que o pedido liminar formulado pelo ora embargado não poderia ser deferido, porque o alegado desequilíbrio contratual decorreria da interrupção das aulas, ou perda de sua qualidade. Logo, seria totalmente inócuo o pedido de apresentação da ‘Planilha de custos’, uma vez que, para que se constate se houve ou não o pretenso defeito na prestação dos serviços, a única alternativa capaz provar ou não tal alegação é por meio de dilação probatória. Pontua que nada foi abordado sobre o fato de o embargante não ter aumentado o valor do curso de Medicina, ou de qualquer outro, bem como que a oferta das aulas se deu em rigoroso cumprimento das normas editadas pelo poder competente. Reforça que somente seria cabível a aplicação da Teoria da Imprevisão, se provado uma desproporcionalidade no contrato, que se daria com a majoração dos preços ou se tivesse sido prestado um serviço menor do que cobrado. Como, na hipótese, a pandemia atingiu ambas as partes impõe-se tanto o indeferimento do pedido liminar da parte embargada como a improcedência da própria ação, uma vez que inexiste alteração contratual, tratando-se o caso sob exame de excepcionalidade acobertada pela excludente da força maior e caso fortuito. Salienta que deve haver a demonstração inequívoca de que houve ilícito à legislação ou que houve desproporcionalidade no preço. Se o preço não foi majorado antes, nem durante a pandemia, e o serviço continua sendo prestado, não há razão para se acessar dados sigilosos. Verbera que, ainda que tivesse o embargante tendo lucros, estes em absoluto, não deveriam ser devolvidos ao consumidor uma vez que a lei não veda lucro ou superávit às entidades sem fins lucrativos, mas apenas obriga que seja aplicado integralmente no País os seus recursos e, na manutenção dos seus objetivos institucionais. Assim resenhados os fatos, passo à decisão. Como se extrai das razoes recursais, em larga medida, o CEUB visa esgotar todo o debate pela via provisória da decisão monocrática. Ocorre que, como foi deixado claro na própria decisão embargada, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia dirimida se restringiu à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo deve ser analisada pelo Juiz Natural recursal consistente no Órgão Colegiado e não o juízo provisório do relator. De outro lado, observo que o embargante pretende a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto por esta Relatoria na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. Contudo, consoante doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, #24. Casuística do art. 1.022). Por fim, assinalo que, para que o ilustre Juízo a quo decida sobre o ponto controvertido da demanda, é imprescindível conhecer as receitas e despesas da instituição de ensino. Isso porque o autor da ação civil pública, o CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES (CAMedU), defende a necessidade de redução da mensalidade em razão da alegada redução dos custos, pois os alunos estariam pagando “integralmente por um serviço de ensino fracionado e que teve flagrante perda de qualidade ilustrada pela suspensão das aulas presenciais, das aulas práticas de diversas disciplinas e eixos curriculares, do acesso a salas de estudos, biblioteca, laboratórios e de toda estrutura dispensada aos alunos”. Já o CEUB, em sua resposta aos alunos que pretendem descontos justificou a negativa de ajustes contratuais com: 1) o incremento de suas despesas com a contratação de tecnologias; 2) a oferta de desconto aos alunos cujos rendimentos foram impactados pela pandemia; 3) e a possibilidade da redução do preço contratado comprometer o pagamento de funcionários e impostos, além de inviabilizar a continuidade da prestação de serviços. Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão, assiste razão ao eminente Magistrado quando afirma que “sem as planilhas, o trabalho de investigação do equilíbrio do contrato será realizado de modo precário e subjetivo, o que, aliás, poderá prejudicar o próprio requerido” (ID 74129897 - Pág. 1 ou p. 1262 do pdf). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator